Tribunal: TJES
Processo: 5005715-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bens Públicos; Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005715-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005715-07.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Vila Velha

Recorrida: Conquista Empreendimentos Imobiliários LTDA – ME

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 1744934) em razão da
DECISÃO
(id. 1744941)
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA, em fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
ajuizada por
CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
indeferiu o pleito de anulação da Perícia Judicial, bem como de oportunizar quesitação suplementar do Laudo Pericial.

O Recorrente sustenta, em síntese, que
(
I
)
a ausência de intimação pessoal do Procurador Municipal acerca da data da realização da perícia, por meio de carga dos autos, nos termos do artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil, enseja a sua nulidade, diante do descumprimento do artigo 474, do Código de Processo Civil; e
(
II
)
a necessidade de admissão de quesitação suplementar mesmo após a apresentação do Laudo Pericial, com o intuito de superar alegações futuras de excesso de execução.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida.

Decisão (id. 1956773), indeferindo a atribuição de efeito suspensivo a este recurso.

Contraminuta (id. 2020725), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno (id. 2062792) interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da Decisão que indeferiu o postulado efeito suspensivo.

Contrarrazões (id. 2393579) ao Agravo Interno.

Petição do Recorrente (id. 2695077), postulando
“a suspensão da tramitação do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista a suspensão da tramitação dos autos originários (Ação de n°. 0010767 04.1997.8.08.0035) decorrente da convenção das partes, na forma do art. 313, II. NCPC, para viabilização de possível acordo”
.

Decisão (id. 2908234), deferindo a suspensão da tramitação deste recurso, na forma postulada na Petição retro.

Petição da Recorrida (id. 3088138), requerendo o prosseguimento do feito, porquanto transcorrido o prazo de suspensão sem a formalização de acordo entre as partes.

Decisão (id. 3113053), determinando a retomada da regular tramitação deste recurso.

Petição da Recorrente (id. 3174522), informando a sua ciência quanto ao
Decisum
anterior.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento conjunto deste Agravo de Instrumento, do Agravo Interno (id. 2062792) e do Agravo de Instrumento nº 5004234-72.2022.8.08.0000
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 1744934) em razão da
DECISÃO
(id. 1744941)
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA, em fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
ajuizada por
CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
indeferiu o pleito de anulação da Perícia Judicial, bem como de oportunizar quesitação suplementar do Laudo Pericial.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em saber se subsiste eventual nulidade processual em virtude da ausência de intimação pessoal do Recorrente acerca da data de realização da Perícia e, ainda, se deve ser conferida nova oportunidade ao Recorrente para apresentar quesitos suplementares
.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, o Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, por não identificar qualquer vício apto a amparar as alegações do Recorrente, indeferiu o efeito suspensivo, o que ensejou, inclusive, a interposição de Agravo Interno que se aprecia em conjunto nesta oportunidade
.

Presentes os requisitos de admissibilidade deste Agravo de Instrumento, passo efetivamente a examinar as razões de mérito da irresignação.

Neste particular, importa esclarecer, de início, que a demanda indenizatória de origem encontra-se na fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, para fins de apuração do
quantum
indenizatório devido à Recorrida em virtude das condenações impostas por conta da limitação administrativa reconhecida na fase de conhecimento.

Deste modo, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a produção de prova pericial e, após o Perito designado aceitar o encargo, ambas as partes foram regularmente intimadas para apresentar quesitos, sendo que apenas a Recorrida os apresentou (id. 1744954, p. 35/41), ficando o Recorrente inerte (id. 1744954, p. 42).

Diante disso, foi proferido Despacho nos autos de origem (id. 1744954, p. 47), consignando que “
o Município de Vila Velha, devidamente intimado para apresentar quesitos e indicar assistente técnico, permaneceu inerte, conforme consta da certidão de fl. 1094 verso. No entanto, não havendo prejuízo a regular tramitação do feito,
faculto sejam os quesitos apresentados e seja o assistente técnico indicado até a data do início da perícia
”,
determinando, ainda, a intimação do
“
Sr. Perito para dar início à perícia, comunicando a este Juízo, com antecedência prévia de 30 (trinta) dias, a data e o local em que será realizada a perícia, a fim de que sejam as partes intimadas
”.

A despeito de intimado com carga dos autos acerca do referido Despacho (id. 1744954, p. 49), o Recorrente quedou-se mais uma vez inerte, não apresentando qualquer quesito ou assistente técnico.

Frente ao aludido contexto, houve
a designação para início dos trabalhos periciais para o dia 17/12/2020 às 09:00hs
(id. 1744954, p. 51), de modo que
ambas as partes foram cientificadas da referida data por meio de publicação no Diário da Justiça de 11/12/2020, nestes termos
,
in litteris:

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

JUIZADO DE DIREITO

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES

INTIMAÇÃO DE PERÍCIA

PROCESSO Nº 0010767-04.1997.8.08.0035

REQUERENTE : CONQUISTA EMPREENDIMENTOS LTDA.

REQUERIDO : MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Ficam intimados,
Dr. Alcebíades D'ávila Neto – OAB/ES 6.576 e Dr. Carlos Magno Rodrigues Vieira – OAB/ES 3.612
, para ciência do despacho proferido nos autos supra (fls. 1097), abaixo transcrito, bem como para ciência da petição de fls. 1099, dos mesmos autos, de ordem do Sr. Perito do juízo, designando o início dos trabalhos periciais para o dia
17 de dezembro de 2020, às 09:00 horas
, tendo como local a
Rua Beira Mar, nº 72, Prainha da Glória, defronte a empresa Aurimar-Serviços Marítimos Ltda.”

Posteriormente, com a realização da perícia, houve a apresentação do respectivo Laudo Pericial (id.
1744954, p. 65/92, id. 1744950, p. 01/50, id. 1744951, p. 01/50, e id. 1744953, p. 01/27), no qual o Perito concluiu que a indenização por restrição do uso da propriedade estaria no importe de R$ 16.850.000,00 (dezesseis milhões oitocentos e cinquenta mil reais) e os danos materiais alcançariam o patamar de R$ 229.487,64 (duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Após a intimação das partes acerca da perícia, o Recorrente a impugnou (id. 1744953, p. 54/60), no que postulou (
I
)
“
que fosse declarada a nulidade do laudo pericial, haja vista a ausência de intimação pessoal do Município de Vila Velha para acompanhar o exame, conforme exigido pelos arts. 474 e 183, §1º, do CPC;
II)
Subsidiariamente, caso mantido o laudo, que fosse ao menos permitida a apresentação de quesitos suplementares por parte do Município, a fim de resguardar o direito ao contraditório e, essencialmente, o interesse público subjacente à demanda em questão”.

Por conseguinte, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a Decisão recorrida (id. 1744941), na qual, em síntese, assentou não só a validade da intimação do Recorrente acerca da data de realização da perícia e, ainda, que os “
esclarecimentos
” requeridos pelo Recorrente se caracterizam como “
nova quesitação
”, o que não seria possível diante da sua extemporaneidade.

Expendido esse breve relato acerca dos atos processuais praticados nos autos de origem, importa assentar que,
nos termos da reiterada jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a
“
ausência de intimação das partes acerca da realização de perícia constitui nulidade relativa, cabendo à parte a demonstração de eventual prejuízo processual sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos
” (
STJ
- AgInt no REsp 1532715/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

Na hipótese dos autos, ainda que eventualmente se reconhecesse a existência de vício no ato de intimação do Recorrente acerca da data de realização da perícia, eis que realizado por publicação no Diário da Justiça eletrônico e não pessoalmente por meio de carga, certo é que tal circunstância consistiria em mera nulidade relativa, sendo imprescindível a demonstração de eventual prejuízo sofrido, o qual, por certo, não restou evidenciado na espécie.

In casu
, a ausência de prejuízo decorre da percepção de que o Recorrente, em mais de uma oportunidade, foi intimado pessoalmente por carga dos autos não só quanto ao fato de que haveria a perícia, mas também para que apresentasse quesitos e assistente técnico, sendo que em todas as vezes quedou-se inerte. Logo, tem-se por configurada a preclusão quanto à apresentação de quesitos, que, a despeito de nominados de suplementares, visam suprir eventuais questionamentos que deveriam ter sido apresentados a tempo e modo pelo Recorrente.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

Por fim, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno
(id. 2062792)
interposto em face da Decisão que indeferiu o efeito suspensivo nestes autos.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADO VÍCIO NA INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DA DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REITERADAS OPORTUNIDADES DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E DE ASSISTENTE TÉCNICO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. NOVA QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA DO EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.

I.
Nos termos da reiterada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a
“ausência de intimação das partes acerca da realização de perícia constitui nulidade relativa, cabendo à parte a demonstração de eventual prejuízo processual sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos
” (STJ - AgInt no REsp 1532715/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

II.
Na hipótese dos autos, ainda que eventualmente se reconhecesse a existência de vício no ato de intimação do Recorrente acerca da data de realização da perícia, eis que realizado por publicação no Diário da Justiça eletrônico e não pessoalmente por meio de carga, certo é que tal circunstância consistiria em mera nulidade relativa, sendo imprescindível a demonstração de eventual prejuízo sofrido, o qual, por certo, não restou evidenciado na espécie.

III.

In casu
, a ausência de prejuízo decorre da percepção de que o Recorrente, em mais de uma oportunidade, foi intimado pessoalmente por carga dos autos não só quanto ao fato de que haveria a perícia, mas também para que apresentasse quesitos e assistente técnico, sendo que em todas as vezes quedou-se inerte. Logo, tem-se por configurada a preclusão quanto à apresentação de quesitos, que, a despeito de nominados de suplementares, visam suprir eventuais questionamentos que deveriam ter sido apresentados a tempo e modo pelo Recorrente.

IV.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

V.
Agravo Interno (id. 2062792) prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.